Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007606-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (AGRAVANTE), TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS - CPF: 537.427.531-34 (AGRAVANTE), RENE RODRIGUES - CPF: 326.361.211-53 (AGRAVANTE), JOAO JUSTINO PAES BARROS - CPF: 405.393.691-87 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIABILIDADE – BOA-FÉ E NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal interposto por
TATIANA RIBEIRO SOARES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1053975-47.2019.8.11.0041, proposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido
de tutela de urgência que visava “
a IMEDIATA SUSPENSÃO do trâmite do “Procedimento não numerado”, ou seja, da movimentação estatal tendente ao ressarcimento dos supostos valores pagos pela obediência à lei, de sorte a determinar que a Administração se abstenha de proceder qualquer desconto dos subsídios dos Impetrantes
”.

Nas razões recursais os agravantes defendem: a) a nulidade da decisão agravada (incidência do art. 489, §1°, I a IV, do CPC); b) o preenchimento de todos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tanto pela tutela de urgência quanto pela de evidência.

Pautados nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a administração pública se abstenha de proceder o desconto dos subsídios. No mérito, pelo provimento do recurso (id. 38399490).

Antecipação da tutela recursal concedida (id. 38570487).

Contrarrazões apresentadas (id. 45705958).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 76016996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal interposto por
TATIANA RIBEIRO SOARES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1053975-47.2019.8.11.0041, proposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava “
a IMEDIATA SUSPENSÃO do trâmite do “Procedimento não numerado”, ou seja, da movimentação estatal tendente ao ressarcimento dos supostos valores pagos pela obediência à lei, de sorte a determinar que a Administração se abstenha de proceder qualquer desconto dos subsídios dos Impetrantes
”.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade de ser concedida a tutela provisória de urgência, bem como de evidência, postulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1053975-47.2019.8.11.0041.

Prima facie
, para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial não demonstram a boa aparência do direito dos impetrantes, bem como o ato coator praticado capaz de violar o seu direito líquido e certo.

Flui dos autos que após o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade no 1006148-03.2018.8.11.0000, os impetrantes foram notificados pelo Superintendente de Gestão de Pessoas da SEGES-MT, informando que “em cumprimento ao acórdão proferido, que anulou o ato administrativo no 1002/SAD/2012 de 15/05/2012 (DOE) com efeito ex tunc, voltará a valer o enquadramento anterior e os valores percebidos em decorrência dos atos anulado serão descontados dentro do que determina a Lei Complementar no 04/1990”.

Na notificação ainda constou: “o servidor poderá valer-se de todos os seus direitos relativos ao contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federa, artigo 10, inciso X da Constituição Estadual e demais legislação inerentes à espécie, para, querendo apresentar sua justificativa, no prazo de 10 (dez) dias. O presente processo se encontra na Coordenadoria de Aplicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e está disponível para vista e cópias no horário das 8h000min às 11h30min e 14h00min às 17h30min”.

De tal modo, não existe, pelo menos em sede de cognição sumária, evidencias de lesão ou ato coator, na medida que a notificação atende ao julgado proferido na ação direta de constitucionalidade no 1006148-03.2018.8.11.0000 e possibilitou acesso ao procedimento e manifestação do servidor.

Registro que a necessidade de instauração de procedimento que permita ao prejudicado o exercício do contraditório atribuído pelo RE no 594.296/MG possui como premissa a anulação de ato administrativo pela própria Administração, no exercício do poder de autotutela.

Neste momento, não há falar desrespeito ao devido processo legal, inclusive porque recente o trânsito em julgado da decisão judicial. Por consequência lógica de causa e efeito, não se evidencia, neste momento processual, a boa aparência do direito dos impetrantes e a possibilidade de acolher a pretensão em medida de urgência destinada a imediata suspensão do ato indicado como coator.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
”.

Quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, foi consignado que:

“
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, pois há jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.

Outrossim, a presunção de inocência e de boa-fé militam em favor dos servidores quanto ao recebimento de verbas previstas em lei e invertem o onus probandi, cabendo à Administração ilidir esse efeito, razão pela qual, a priori, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão dos descontos dos subsídios dos agravantes.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Administração Pública Estadual formalizar, instruir e julgar o processo administrativo, com a posterior restituição dos valores, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Administração se abstenha de proceder qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no mandamus de origem.
” (id. 38570487).

Pois bem.

Reanalisando detidamente os autos, extrai-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal deu-se em observância ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores (REsp 1684968/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Apenas a título argumentativo, como bem consignado no corpo do voto de minha relatoria, que negou provimento ao agravo interno interposto pela agravante, “
apesar de declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.684/2011 quando do julgamento da ADI n. 1006148-03.2018.8.11.0000, tem-se que a situação fática aponta para o afastamento da possibilidade de devolução dos valores recebidos a maior, tendo em vista que, provavelmente, decorreu de má aplicação da legislação por parte da administração, o que evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar, culminando na irrepetibilidade dos valores auferidos
” (id. 38570487).

Ainda, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que em caso de improcedência do pleito inicial bastará a Administração Pública Estadual formalizar, instruir e julgar o processo administrativo, com a posterior restituição dos valores, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Sendo assim, faz-se necessária a manutenção da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 38570487).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar que a Administração Pública Estadual se abstenha de proceder a qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no Mandado de Segurança n. 1053975-47.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021